Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-37.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO VERIFICADA. VÍCIO DO PRODUTO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava à condenação da empresa requerida à substituição de um refrigerador em razão das avarias constatadas no ato da entrega. Subsidiariamente, caso não fosse possível a substituição do produto, a parte autora postulava a restituição integral do valor pago, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 27.158,00.
2. O fato relevante. A recorrente suscita nulidade da sentença por vício de fundamentação. No mérito, aduz que adquiriu o produto para uso em atividade de venda de queijos e que a entrega, prometida para o prazo de 9 dias, ocorreu somente após 35 dias da compra após várias reclamações junto à loja. Sustenta que o refrigerador foi recebido com avarias aparentes (amassados e riscos). Alega que tentou solucionar o imbróglio, por reiteradas vezes, mas não houve um atendimento adequado na loja e, assim, não houve substituição do bem. Verbera que teve prejuízos materiais devido à falta do refrigerador para armazenamento dos queijos. Requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença porque eivada de vício de fundamentação. No mérito, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício na entrega do produto, por atraso na entrega ou por avarias no equipamento, e, consequentemente, apurar se há dever de troca ou restituição do valor pago, além de aferir a configuração de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Do error in judicando. Ainda que a parte recorrente sustente que o julgador “não atentou à realidade do caso” e que “não há provas a sustentar o pleito inicial”, tais observações revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o conteúdo da decisão, o que não se revela suficiente para macular o ato judicial. Conforme consolidado, o magistrado é o destinatário da prova (CPC, art. 370) e procede a sua valoração racional para formar o convencimento, aplicando ao caso concreto a solução que reputar mais justa e adequada (CPC, arts. 371 e 489). O sistema dos Juizados Especiais reforça tal diretriz: o art. 6o, da Lei 9.099/95 estabelece que “o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”. A jurisprudência desta Turma Recursal assenta que nem sempre a mera subsunção literal da lei é suficiente, devendo o julgador buscar a pacificação social, como solução mais justa às partes: “[...] nem sempre deve o julgador fazer mera subsunção do caso concreto à norma jurídica, porque, em certos casos, a aplicação fria da letra da Lei não conduz à verdadeira finalidade da arte de julgar, que nada mais é do que a pacificação social. Deve o julgador, portanto, buscar, sempre que possível, a solução mais justa para a demanda, aquela que, efetivamente, vai arrefecer os tensos ânimos das partes no processo.” (TJDFT, Acórdão 1768331). Logo, eventual inconformismo da parte recorrente quanto ao fundamento legal balizador da decisão (ou à valoração das provas) não configura nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF e arts. 11 e 489, do CPC; trata-se de matéria de mérito a ser enfrentada na instância recursal própria. Preliminar rejeitada.
6. Na origem, a recorrente narra que adquiriu perante a empresa recorrida uma geladeira modelo REFRIG CRM53FBBNA, capacidade de 451 litros, pelo valor total de R$ 3.202,00, tendo pago R$ 702,00 à vista e o saldo em 10 parcelas, conforme Nota Fiscal em apenso ID 79570631. Aduz que a entrega, prometida para o prazo de 9 dias, ocorreu somente após 35 dias da compra, ocasião em que o produto foi recebido com avarias aparentes (amassados e riscos). Anota que, apesar das reiteradas tentativas de solução administrativa, inclusive diante de atendimento inadequado por prepostos da loja, não houve substituição do bem. A Recorrente alega exercer atividade de produção artesanal de queijos, dependente de equipamento de refrigeração, o que teria ocasionado prejuízos materiais. A empresa impugnou o pleito, que foi julgado improcedente.
7. Constata-se que a parte autora, ora recorrente, não comprovou a existência de vício oculto (CDC, art. 18), tampouco demonstrou que o fornecedor tenha se esquivado de sanar eventual problema dentro do prazo legal (CDC, art. 18, §1o), seja por juntada de ligações telefônicas ou quaisquer provas de contato com a loja. Ao contrário, os elementos dos autos indicam que o produto foi recebido e aceito sem qualquer ressalva, afastando a tese de vício aparente na entrega. Sem prova do nexo causal entre o alegado amassado/risco e a conduta do fornecedor/transportador, não há como impor substituição ou restituição nos moldes pretendidos.
8. Com relação ao prazo de entrega do refrigerador, ainda que o dever de informação quanto à data de entrega seja do fornecedor, não há nos autos prova idônea da fixação de data certa de entrega (p.ex., pedido de venda com prazo, e-mail/print de oferta, confirmação formal) ou descumprimento inequívoco do acordo de entrega, para além de alegações genéricas. Sem o documento que consigne a promessa de 9 dias, como alegado pela recorrente, e a correspondente violação, a tese não supera o ônus do art. 373, I, CPC. Logo, ausente prova objetiva do prazo ajustado, não há como extrair a ocorrência de ato ilícito.
9. Outrossim, a recorrente sustenta perdas na atividade artesanal (queijos), mas não carreou prova mínima: notas fiscais de descarte, registros sanitários, fotografias datadas dos produtos estragados, provas da produção, contratos ou documentos (prints de conversas com compradores) cancelados ou testemunhos que evidenciem o dano patrimonial. A foto arrolada aos autos (foto de queijos em refrigerador) é insuficiente para afirmar dano. Destarte, sem lastro probatório mínimo, não se confirma o prejuízo alegado.
10. No que diz respeito ao dano moral, assim definido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferencia-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Nesse sentido: TJDFT Acórdão 1660587.
11. O descumprimento contratual isolado (mesmo em cenário de atraso controverso) não gera dano moral in re ipsa. É pacífico o entendimento de que meros aborrecimentos, dissabores e frustrações não atingem atributos da personalidade a ponto de justificar compensação. Inexistindo prova de humilhação pública, constrangimento grave, exposição vexatória ou abalo psíquico relevante, não há dano moral a indenizar. O ônus probatório (art. 373, I, CPC) não foi atendido.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
13. Recurso não provido.
14. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF: art. 93, IX; CPC: arts. 11 e 489; CPC: art. 373, I; CDC, art. 6,18,35.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1660587, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j: 06/02/2023; Acórdão 1768331, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 09/10/2023.